Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADA. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCUSSÃO. APENAS UMA INFORMANTE OUVIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos querelantes em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo o querelado da imputação do crime de injúria, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 70732859).
3. Em suas razões recursais, a Defesa alegou, em sede preliminar, a nulidade da audiência de instrução, fundamentando-se na ausência de oitiva das vítimas, o que configuraria violação ao devido processo legal. No tocante ao mérito, argumentou que a sentença absolutória carece de fundamentação adequada, uma vez que se baseou exclusivamente no depoimento de uma única testemunha (Eudenice) e na alegação de que o volume elevado do som no local teria dificultado a compreensão das ofensas. Sustentou, contudo, que o referido depoimento foi claro e suficiente para comprovar as injúrias proferidas pelo querelado, que teria agido com dolo e intenção deliberada de ofender, atingindo diretamente a honra subjetiva das vítimas, inclusive de uma delas, pessoa idosa. Acrescentou que inexiste qualquer prova que afaste a ocorrência das ofensas e que o conjunto probatório é suficientemente robusto para ensejar a condenação. Ao final, requereu a condenação do réu por três delitos de injúria, com a fixação de indenização mínima pelos danos causados.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria dos delitos estão sobejamente demonstradas nos autos (ID 71007613).
5. Preliminar de nulidade da audiência de instrução. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Verifica-se nos autos que a ausência de oitiva das vítimas não foi oportunamente questionada durante a audiência (ID 70732840). Ademais, nas alegações finais orais, a parte acusadora não mencionou qualquer nulidade relacionada à falta de colheita desses depoimentos (ID 70732842). Ora, se a acusação considerava essa prova essencial, caberia exclusivamente a ela zelar por sua produção. Diante disso, é razoável concluir que os querelantes não demonstraram interesse em produzir tal prova no momento adequado e, agora, em sede recursal, inovam ao alegar que lhes foi impedido o exercício desse direito. Preliminar rejeitada.
6. Para a configuração do crime de injúria exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), ou seja, a presença do animus injuriandi, o que não foi verificada no caso concreto.
7. No caso analisado, durante um desentendimento relacionado a um incêndio em uma propriedade rural, o querelado foi acusado de ter iniciado o fogo e, ao ser confrontado, passou a proferir ofensas verbais graves contra os querelantes, enquanto tentavam conter o incêndio.
8. Extrai-se do conjunto probatório constante dos autos a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, pois a única testemunha ouvida em audiência foi a Sra. EUDENICE (ID 70732843), que possui envolvimento emocional e afetivo com o querelante JOAQUIM, seu esposo. Com efeito, afasta-se a robustez exigida para a condenação, visto que sequer foram ouvidas outras testemunhas que estivessem presentes na ocorrência dos fatos.
9. “O depoimento do informante detém valor probatório quando compatível com os demais elementos apresentados no processo” (Acórdão 1955715, 0703625-26.2019.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.).
10. Diante da impossibilidade de se alcançar certeza plena quanto à autoria do fato imputado ao acusado na queixa-crime, torna-se necessária a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo, ante a insuficiência probatória constatada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.